Tribunal: TJDFT
Processo: 0703965-97.2019.8.07.0004
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Vistos, etc. Diante do pedido de atribuição de efeitos infringentes, intime-se a Embargada para, querendo, se manifeste sobre os respectivos Embargos de Declaração. Brasília, 29 de junho de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator